Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIFAL DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ATÉ 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM TODO O EXERCÍCIO DE 2022. COMPENSAÇÃO. ART. 166 DO CTN. DESNECESSIDADE DE PROVA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão, por determinação da Presidência do Tribunal, para adequação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 1.426.271 (Tema 1266).
2. O acórdão anteriormente proferido deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal para admitir a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, em observância à anterioridade nonagesimal da LC no 190/2022.
3. A empresa impetrante ajuizou mandado de segurança em 12/01/2023, questionando a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão anteriormente proferido deve ser alterado, em juízo de retratação, para se adequar à modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266, quanto à exigibilidade do DIFAL do ICMS no exercício de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, ao julgar o Tema 1266, reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL após 90 dias da publicação da LC no 190/2022, mas modulou os efeitos da decisão.
6. A modulação estabeleceu que, exclusivamente em relação ao exercício de 2022, é inexigível o DIFAL para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.
7. A impetrante ajuizou o mandado de segurança antes do marco temporal fixado pelo STF, enquadrando-se na hipótese de proteção conferida pela modulação.
8. O acórdão anterior, ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, diverge do precedente vinculante da Suprema Corte.
9. Mantém-se o entendimento de que não é exigível a prova prevista no art. 166 do CTN quando se trata de mandado de segurança voltado à declaração de inexigibilidade tributária, e não de pedido de repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO
10. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação do Distrito Federal e remessa necessária desprovidos. Mantida integralmente a sentença que afastou a exigibilidade do DIFAL do ICMS durante todo o exercício de 2022 e reconheceu o direito à compensação dos valores eventualmente recolhidos, independentemente da prova do art. 166 do CTN.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. Em razão da modulação de efeitos fixada no Tema 1266 do STF, é inexigível o DIFAL do ICMS durante todo o exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.
2. Em mandado de segurança que visa à declaração de inexigibilidade tributária, é desnecessária a prova de não repasse do encargo financeiro prevista no art. 166 do CTN”.